Tribunal: TJMT
Processo: 1005075-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005075-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GUILHERME DE MENEZES
AGRAVADO:- WALMOR HOFFMANN e CHA PRENDA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1005075-88.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu a tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Manutenção de Posse.
O agravante alega que está manejando dez ações objetivando anular negócios jurídicos ilegalmente realizados por meio de procurações falsas que teriam sido outorgadas pelo seu pai (Amilcar Luiz de Menezes - falecido), que culminou no desmembramento e venda de um imóvel rural com mais de 3.000 hectares.
Diz que busca o retorno ao status quo ante para a partilha no inventário, pois se trata do único bem a inventariar.
Aduz que sua posse e propriedade já foi reconhecida na ação de oposição que interpôs em outra possessória, e julgada procedente.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A justiça gratuita já foi deferida em primeiro grau, bem como no AI n. 1014845-42.2020.8.11.0000, não sendo necessária nova análise nesta Instância.
Quanto ao mais, se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a manutenção na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
In casu, o juízo não verifica de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado pela parte autora a ponto de conceder a tutela à parte requerente antes da oitiva da parte contrária.
Isso porque, embora demonstrar os termos da aquisição do imóvel, nos idos de 1979, não restou demonstrada a efetiva posse da área pelos autores.
Isso porque os documentos que denotam a aquisição da área e posterior arrendamento de parte dela são deveras antigos e não refletem a continuidade da posse antes exercida pelo falecido proprietário, Sr. Amilcar Luiz de Menezes.
Do mesmo modo, as demandas já ajuizadas pelo de cujus, que garantiram a posse em seu favor, não possuem o condão de, por si sós, evidenciar a manutenção da posse pelos herdeiros, ora demandantes.
Ressalta-se que a inicial veio desacompanhada de provas seguras de posse contemporânea ao pedido em questão.
Ou seja, resta evidente a aquisição do imóvel, contudo, não há comprovação da sua posse efetiva na propriedade.
Assim, no presente caso, não restou demonstrado, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, o suficiente para o juízo deferir a medida liminar sem a oitiva da parte requerida. (Id 81176965)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há prova de que o agravante necessita da área para a sobrevivência, mesmo porque, ao que parece, a invasão ocorreu em parte do imóvel, e isso há tempos atrás.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a reposta dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator